Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição de indébito em dobro; (ii) estabelecer se há dano moral a ser compensado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atualmente, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.

4. No caso, não há como afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinham como hígidas até a desconstituição em sentença.
5. O dano moral é configurado quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, gerando o dever de indenizar. No caso, em que pese o aborrecimento, não se verifica o dano moral, pois a autora se beneficiou do valor contratado como se empréstimo consignado fosse e inexistem informações acerca do abalo à sua imagem, ou prejuízo ao crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
O mero aborrecimento não enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único.
CC, art. 186.
CRFB, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada:
EREsp 1155827/SP.
STJ, Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS.
Acórdão 1981921, 0713014-47.2024.8.07.0018, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 20/03/2025, DJe 10/04/2025.